Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706764-34.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA TAYNARA DA SILVA RECORRIDO: NAIARA ALVES DE JESUS D E C I S Ã O A recorrida apresentou petição de id 28369296, na qual pleiteia o cumprimento provisório da sentença. Ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito devolutivo, como é de regra no sistema dos juizados especiais, o cumprimento provisório de sentença deve se dar de forma autônoma, conforme já ressaltado na decisão de id 28369301, proferida pelo juízo de origem. Intime-se a recorrida. Retorne o processo concluso para o julgamento do recurso de id 28369291. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F